Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713664-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA KEHRLE DE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA KEHRLE DE MIRANDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suposta iminência de indeferimento do seu pleito de concessão de licença sem vencimentos para a realização de Programa de Residência em Medicina Fetal da SES/DF. Alega a Impetrante que “é servidora pública sob o regime estatutário, no cargo de Médica da Família e Comunidade, matrícula 1682953-0, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 2). Afirma ter sido aprovada no processo seletivo para ingresso no Programa de Residência em Medicina Fetal da SES/DF, Edital Normativo no 1 – RM/SES-DF/2021, a ser realizado no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, com início em 01/03/2021 e término previsto para o dia 01/03/2022. Argumenta que, considerando o impedimento de cumulação de sua carga horária de trabalho com a carga horária do programa de residência médica, conforme previsto na Portaria no 163, de 24 de junho de 2013, requereu administrativamente a concessão de licença sem vencimentos, a fim de que pudesse cursar o programa de residência médica, nos termos do art. 130, VI, 144 e 161, todos da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 3o da Portaria no 163/2013. Diz que a Gerência Clínica do HRAN manifestou-se favoravelmente ao seu pleito, tendo sido o processo administrativo encaminhado à Superintendência da Região de Saúde Central, ocasião em que o Superintendente proferiu manifestação desfavorável à concessão de licença sem vencimentos, com fulcro no art. 4o da Portaria no 750/2020, que suspendeu a concessão de licenças sem vencimentos em virtude da necessidade de fortalecer a força de trabalho da Secretaria de Saúde do DF para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, conforme parecer exarado em 09/03/2021. Esclarece que o processo administrativo encontra-se, atualmente, na Gerência de Assistência Clínica – GACL, estando os autos conclusos desde 10/03/2021, “não havendo até o presente momento nenhuma decisão do Secretário de Saúde do Distrito Federal sobre a concessão ou não da licença sem vencimento” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 4). Assevera que, no dia 06/05/2021, foi informada pelo coordenador do programa de residência médica do HMIB que, “caso não regularizasse sua situação relativa à carga horária, a impetrante seria suspensa e desligada do programa de residência médica” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 5), motivo pelo qual impetrou o presente mandamus. Defende “ser necessária e legalmente admitida a concessão de licença sem vencimento para a impetrante ou, caso assim não se entenda, ao menos seja reduzida da carga horária de 40 horas semanais para 20 horas semanais, tudo para garantir o direito da impetrante de realizar sua residência médica” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 10). Diz que “Não se desconhece a gravidade da pandemia e a necessidade da preservação de médicos atuantes na linha de frente ao combate da Covid-19, entretanto, a concessão da licença não afastará a impetrante do atendimento à população, visto que ela permanecerá atuando em hospital da rede pública, durante o Programa de Residência, que, inclusive, tem término marcado para menos de um ano” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar “para determinar à autoridade coatora que defira a licença sem vencimentos a impetrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para que esta possa regularizar sua matrícula e concluir a residência médica em Medicina Fetal” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 18), ou, subsidiariamente, haja a “redução da jornada de 40 para 20 horas, previsto no art. 3o da Portaria no 163/2013” (Doc. Num. 25480727 - Pág. 18). No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 25480728 a 25480747. Custas recolhidas (Doc. Num. 25480729 e 25480730). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No caso em tela, verifica-se que estão presentes os requisitos exigidos pela norma legal. Com efeito, o ato atacado no presente mandamus consiste na suposta iminência de indeferimento do pleito administrativo formulado pela ora Impetrante de concessão de licença sem vencimentos para a realização de Programa de Residência em Medicina Fetal da SES/DF. Destarte, a análise dos autos revela que a Impetrante é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual ocupa o cargo de Médica da Família e Comunidade no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Ademais, verifica-se que a ora Impetrante foi aprovada no Programa de Residência em Medicina Fetal da SES/DF, conforme Edital Normativo no 1 – RM/SES-DF/2021, devendo a referida residência médica ser realizada no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, com carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, com início em 01/03/2021 e término previsto para o dia 01/03/2022. Nesse descortino, resta incontroverso que a soma da carga horária do cargo de Médica da Família e Comunidade (40h/semanais) e do Programa de Residência Médica (60h/semanais) ultrapassa o limite permitido pela Portaria no 163, de 24 de junho de 2013, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que, em seu artigo 2o, dispõe que “A carga horária máxima do servidor efetivo acumulada com a de participação em programa de residência Médica não deverá ultrapassar a 80 (oitenta) horas semanais”. Dessa forma, pleiteou a Impetrante, em sede administrativa, a concessão de licença sem vencimentos, a fim de que pudesse cursar o programa de residência médica em Medicina Fetal no HMIB, com fulcro no art. 3o da Portaria no 163/2013 da SES/DF. Confira-se a referida disposição que embasa o pedido formulado pela Impetrante: “Art. 3o O servidor com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para cursar o programa de Residência Médica deverá ter sua carga horária reduzida para 20 (vinte) horas semanais; § 1o - Quando o interesse for predominante do serviço, será concedido afastamento parcial de carga horária; (Revogado pela Portaria no 43, de 19/03/2015) § 2o Quando o interesse for predominante do servidor: a - Se a carga horária de trabalho semanal for por regime opcional deverá ser solicitada retratação, retornando à carga horária contratual; b - Se a carga horária for por regime contratual, apenas o servidor estável deverá inscrever-se em programa de residência considerando a possibilidade de usufruir de afastamento por meio de Licença sem Vencimento; § 3o O afastamento será solicitado pelo servidor com base nos dispositivos legais que normatizam a dispensa de ponto.” (grifei) Todavia, o Superintendente da Região de Saúde Central, em parecer proferido em 09/03/2021 no bojo do processo administrativo no 00060-00098650/2021-04, manifestou-se desfavoravelmente à concessão de licença sem vencimentos a ora Impetrante, sob o argumento de que tal pleito não se coaduna com o disposto no art. 4o da Portaria no 750, de 01o de outubro de 2020 da SES/DF (Doc. Num. 25480736 - Pág. 6). Com efeito, assim dispõe o referido dispositivo: “Art. 4o Em razão da necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19, do qual todos os servidores fazem parte, ficam suspensas novas concessões de licenças sem vencimentos, participação em congressos e liberação para pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado ou pós doutorado), exceto para os cargos previstos no Decreto 38.836/2017, bem como os casos deliberados pelo Excelentíssimo Secretário de Saúde” (grifei). Nesse descortino, constata-se que, em razão da situação de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com a consequente necessidade de reforço e incremento na força de trabalho na rede pública de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde entendeu por bem suspender a concessão de novas licenças sem vencimentos a seus servidores, razão pela qual editou a referidas Portaria no 750, de 01o de outubro de 2020. Pois bem. Estabelecidas tais premissas, apesar de se reconhecer a importância e a evidente necessidade de manutenção dos profissionais de saúde da rede pública em plena atividade laborativa, o caso dos autos apresenta peculiaridades que, numa análise perfunctória própria deste momento processual, mitigam a proibição de concessão de novas licenças sem remuneração preconizada pela Portaria no 750, de 01o de outubro de 2020. E isso porque o Programa de Residência Médica em questão será exercido no próprio âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do DF, mais precisamente no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), razão pela qual, ao que tudo indica, a médica ora Impetrante, apesar de ter pleiteado licença sem vencimentos, permanecerá nos quadros da SES/DF, exercendo suas funções também na rede pública de saúde. Não se trata, portanto, de concessão de licença sem vencimentos a servidor público da área de saúde por mero interesse particular e para que permaneça afastado de suas atividades laborais, mas sim para que possa efetivamente participar de programa de residência médica em hospital igualmente integrante da rede pública de saúde, o que, ao menos inicialmente, justifica a concessão da licença sem vencimentos à servidora pública, posto que não se vislumbra, num juízo perfunctório, a possibilidade de desfalque na força de trabalho. Ora, se a Impetrante irá permanecer exercendo a função de médica na rede pública, mas apenas em hospital diverso, não se identifica, ao menos nesse momento processual, qualquer risco de diminuição na força de trabalho da SES/DF, tampouco mitigação no enfrentamento à pandemia de COVID-19, tendo em vista que a ora Impetrante, a princípio, permanecerá na linha de frente ao combate à doença, embora em outro estabelecimento de saúde e com funções diversas da que exerce atualmente no HRAN. Outrossim, não se pode desconsiderar, ao menos inicialmente, que o programa de residência médica em questão afigura-se indispensável e essencial à própria formação da profissional de saúde ora Impetrante, sendo etapa extremamente importante na sua qualificação. Destaque-se, ainda, que a Impetrante preenche, aparentemente, todos os requisitos necessários ao deferimento da licença sem vencimentos, pois é servidora pública estável, foi aprovada em programa de residência médica da SES/DF, cuja carga horária não se compatibiliza com o exercício simultâneo do cargo público efetivo, bem como solicitou a concessão da licença sem remuneração em sede administrativa, estando apenas aguardando o seu deferimento no bojo do processo administrativo. Quanto ao perigo de dano, a análise dos autos revela que o programa de residência médica em questão teve início no dia 01/03/2021 (Doc. Num. 25480735 - Pág. 1), devendo a ora Impetrante, portanto, regularizar sua situação em relação à carga horária o mais rápido possível, sob pena de perder a vaga na residência médica, a qual, conforme já dito, é de suma importância para sua formação profissional. Dessa forma, sem pretender esgotar o debate em torno da controvérsia e sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ pelo Órgão Colegiado, numa análise perfunctória, entendo que a medida de urgência ora pleiteada deve ser deferida, ante a presença dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, defiro a liminar pleiteada, para determinar à Autoridade apontada como coatora que tome as providências administrativas pertinentes para a concessão de licença sem vencimentos à Impetrante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 11 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador